Tribunal: TJES
Processo: 5000433-68.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-68.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000433-68.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravados: GERONDINA ITELVINA DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS
.
DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO EM SEDE DE TUTELA RECURSAL.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Magistrado do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória-ES, que nos autos do procedimento
5001559-07.2023.8.08.0064
, determinou a concessão dos efeitos de tutela antecipada, compelindo o ora agravante a fornecer os medicamentos
PIRFENIDORA 267 MG-270 COMP/MÊS
e
NINTEDANIBE 150 MG – EM DUAS TOMADAS AO DIA VIA ORAL - 60 CÁPSULAS/MÊS.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

Em
ID.:
5458707
, decisão que
deferiu
o pedido de concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência preteritamente concedida.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou Contrarrazões pelo que alegou que o fornecimento da medicação pleiteada é de suma importância para a vida da autora, tendo em vista que, após o uso de diversos outros medicamentos, não foram obtidas boas respostas ao tratamento.

A autora expôs ainda que preencheu devidamente os requisitos necessários para a petição inicial, bem como apresentou documentos que apontam para a necessidade urgente da medicação pleiteada.

Por fim aduziu que o não fornecimento do medicamento indicado poderá levar a óbito a ora agravada.

Assim, requer seja mantida a decisão proferida nos autos pretéritos da origem, tal qual deferiu a liminar de concessão dos fármacos.

Pois bem.

Ao compulsar o caderno processual, noto que merece ser mantida a decisão por este Relator proferida, tal como foi lançada, posto que, como já manifestado naquela,
entendi pelo deferimento da tutela de urgência recursal, por considerar que ainda que a agravada sustente já ter feito uso dos demais fármacos padronizados pelo Sistema Único de Sáude, a mesma não logrou êxito em comprovar a resposta obtida no tratamento.

Não há nos autos prova alguma no sentido de que as terapias fornecidas pelo SUS foram testadas na paciente.

Ou seja, ainda que o médico que acompanha o quadro clínico da requerente tenha atestado a necessidade do tratamento, faz-se necessária a avaliação de resposta do paciente na utilização de possíveis substitutos terapêuticos padronizados pelo ente federativo agravante.

Faz-se necessária tal comprovação, para que se apure se a medicação pretendida é, de fato, a última alternativa disponível, a fim de se evitar a burla no Sistema Único de Saúde, o que não ocorre no presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto

e a ele
DOU PROVIMENTO
, de modo a
REVOGAR

a liminar que deferiu o fornecimento dos medicamentos pleiteados, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)